Tribunal: STF
Processo: HC 251557
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Celio Junior Paceli, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao REsp 2.066.647/MG (doc. 3, pp. 248-255).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 155, § 4º [furto qualificado], I e II, do Código Penal, a 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa. (doc. 3, p. 160).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Matéria em debate: Violação ao artigo 617 do CPP. Piora da situação do réu em recurso exclusivo da defesa. Reformatio in pejus qualitativa. Constrangimento ilegal. Precedentes: RHC 136346, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, PUBLIC 08-11-2016; HC 130924, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 01/08/2017, PUBLIC 25-09-2017; HC 178870 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PUBLIC 23-02-2021; RHC 189695 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 28-10-2021 PUBLIC 03-11-2021). (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício:



    1) Reduzir a pena-base de forma proporcional ao afastamento da circunstância da culpabilidade e, assim, reduzir a reprimenda para o mínimo legal.



    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais.



    4) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO QUALIFICADO. REFORÇO NA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TRIBUNAL QUE AFASTOU A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, POSTO QUE NÃO FUNDAMENTADA, MAS REFORÇOU A FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS VETORIAIS DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REPRIMENDA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TEMA 1214. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que, em recurso exclusivo da defesa, afastou a valoração negativa da culpabilidade sem reduzir a pena fixada.



    2. A parte recorrente alega violação ao princípio da non reformatio in pejus, sustentando que a pena deveria ter sido reduzida proporcionalmente ao afastamento da vetorial da culpabilidade.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da pena-base, após o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, em recurso exclusivo da defesa, viola o princípio da non reformatio in pejus, considerando-se que houve reforço na fundamentação da valoração negativa de outras duas circunstâncias judiciais, os antecedentes e circunstâncias do crime.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de Justiça reforçou a fundamentação negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, justificando a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.



    5. O entendimento da Terceira Seção do STJ é de que não há violação ao princípio da non reformatio in pejus quando há mero reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstâncias já reputadas desfavoráveis na sentença.



    6. A tese fixada no Tema 1214 do STJ estabelece que a redução proporcional da pena-base é obrigatória apenas quando o Tribunal afasta circunstância judicial negativa sem reforço de fundamentação ou reclassificação.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso não provido. (doc. 3, pp. 248-249 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 617, do Código de Processo Penal, que “[o] tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença” (grifei).  



    Entretanto, no caso, registro que:  



    O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de circunstâncias [...] antes não consideradas para agravar a pena-base, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. (HC 109.545/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/2/2015 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA EM APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. CONSIDERAÇÃO DESSA MESMA CONDENAÇÃO PRETÉRITA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal – STF já decidiu em inúmeros julgados que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, bem como, em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. II – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022). Outros julgados do STF no mesmo sentido. III – É inapropriada, no caso, a invocação da tese do “direito ao esquecimento” para permitir a incidência da causa especial de redução de pena prevista na Lei de drogas, uma vez que, conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, “entre a data da extinção da pena imposta ao réu e o fato apurado na ação penal ora em análise, passaram-se menos de 7 anos”, intervalo insuficiente para a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 593.818/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Tema 150 da Repercussão Geral). IV – Não se há falar em reformatio in pejus quanto o Tribunal de Justiça, em julgamento exclusiva da defesa, afasta a agravante de reincidência com base no art. 64, I, do Código Penal, a qual antes impedia a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, mas utiliza essa mesma circunstância – a condenação pretérita – como maus antecedentes para impedir a concessão da referida benesse. V – Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu. VI – Agravo regimental improvido. (HC 239.436 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 2. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 229.432 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. PROVAS INDEPENDENTES. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA PENA OU DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, fica mantida a sentença, sem agravamento da pena ou da situação jurídica do réu. 2. Agravo interno desprovido. (HC 234.552 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/3/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator